Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Atividades de Alfabetização – GAA aos proventos da recorrente, com base na inexistência de provas de atuação em atividades de alfabetização nos períodos entre 9/2/2004 a 31/12/2004 (326 dias) e 1/1/2007 a 31/12/2007 (364 dias).
2. Nas razões recursais, a recorrente aduz que exerceu a função de professora dinamizadora em turmas de ciclo básico de alfabetização durante os períodos reclamados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do direito à alteração do percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, incorporada aos proventos de aposentadoria da recorrente, em razão de alegada atuação como professora alfabetizadora nos períodos indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), instituída pela Lei Distrital no 654/1994, é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, artigo 19).
5. A gratificação possui natureza propter laborem, sendo devida apenas a quem exerceu efetivamente atividade de alfabetização. No caso, a Administração Pública emitiu declaração de atuação para os períodos de 9/2/2004 a 31/12/2004 e de 1/1/2007 a 31/12/2007, com observação de “REGÊNCIA - SIM”, “ALFABETIZAÇÃO - NÃO”.
6. Dessa forma, não comprovado o exercício da atividade específica de alfabetização no período reivindicado, não é devida a incorporação, nem o recebimento correspondente das diferenças de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). Precedente: Acórdão 1993873.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “A concessão da GAA depende da efetiva comprovação do exercício de atividades de alfabetização, nos termos da legislação específica”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 654/1994; Lei Distrital 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993873, RI 0755606-15.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/5/2025.